Tribunal: TJES
Processo: 5002148-52.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002148-52.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SEBASTIAO BITTI e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VÍCIO MANIFESTO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORNECEDOR QUE RECONHECEU, EM SUA DEFESA, A INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. REGISTRO DE DEZ MOMENTOS DE INTERRUPÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, SENDO QUE O DE MAIOR DURAÇÃO PERDUROU POR QUASE TRÊS DIAS. REGISTRO DE SEIS E CINCO
OCASIÕES
DE INTERRUPÇÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, RESPECTIVAMENTE, QUE CHEGOU A PERDURAR, EM DUAS OPORTUNIDADES, POR 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR EM RAZÃO DE VENTANIAS E FORTES CHUVAS NA REGIÃO. FENÔMENOS NATURAIS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DESCARACTERIZAR A PRECARIEDADE DO SERVIÇO PRESTADO DIANTE DAS ASSÍDUAS INTERRUPÇÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO. FATOS QUE ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
QUANTUM
FIXADO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMA PARA PIOR. INDENIZAÇÃO MATERIAL QUE DEVE SER REVISTA EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA POR SENTENÇA. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS QUE DEMONSTRA O PREJUÍZO DE R$R$700,15 (SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS) SUPORTADO PELO RECORRIDO SEBASTIÃO BITTI. DEMAIS PREJUÍZOS QUE FORAM ARCADOS PELO POSTULANTE CUJA ILEGITIMIDADE FOI RECONHECIDA E QUE DEVEM SER EXCLUÍDOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, UNICAMENTE, PARA AFASTAR DA CONDENAÇÃO A ORDEM DE PAGAMENTO DE R$490,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) MANTENDO-SE INALTERADOS OS CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.